Tribunal: TJSP
Processo: 0003096-02.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Manutenção do sentenciado em Presídio Federal. Defesa sustenta a desnecessidade de manutenção do preso na seara Federal, assim como de sua permanência no RDD (Regime Disciplinar Diferenciado). Incompetência da Justiça Estadual. A decisão que prorrogou sua permanência em presídio Federal foi proferida pela Justiça Federal. Eventual análise, por esta Egrégia Corte, poderia

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Manutenção do sentenciado em Presídio Federal. Defesa sustenta a desnecessidade de manutenção do preso na seara Federal, assim como de sua permanência no RDD (Regime Disciplinar Diferenciado). Incompetência da Justiça Estadual. A decisão que prorrogou sua permanência em presídio Federal foi proferida pela Justiça Federal. Eventual análise, por esta Egrégia Corte, poderia ocasionar conflito de decisões. A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Inteligência dos artigos 2o e 4o, caput, e § 1o, da Lei n° 11.671/08. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003096-02.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
WILLIANS HERBAS CAMACHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003096-02.2020.8.26.0041 -Voto no 12.365
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003096-02.2020.8.26.0041
Agravante: MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Voto n°: 12.365
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Manutenção do sentenciado
em Presídio Federal. Defesa sustenta a desnecessidade de
manutenção do preso na seara Federal, assim como de sua
permanência no RDD (Regime Disciplinar Diferenciado).
Incompetência da Justiça Estadual. A decisão que prorrogou
sua permanência em presídio Federal foi proferida pela
Justiça Federal. Eventual análise, por esta Egrégia Corte,
poderia ocasionar conflito de decisões. A atividade
jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais
federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou
subseção
judiciária
em
que
estiver
localizado
o
estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual
for recolhido o preso. Inteligência dos artigos 2o e 4o, caput,
e § 1o, da Lei n° 11.671/08. Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela douta
defesa de MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO, em face de r. decisão
proferida em 13/02/2020 pelo Juízo da 15a Vara Federal Criminal da SJDF,
que deferiu a prorrogação do prazo de permanência do sentenciado no
sistema penitenciário federal por mais 360 (trezentos e sessenta) dias,
assim como o cumprimento em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado)
(fls.1787/1795 do autos de primeiro grau).
Irresignada, a douta Defesa alega que a Justiça
estadual é competente para julgar o feito e requer a determinação da saída
do reeducando do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003096-02.2020.8.26.0041 -Voto no 12.365
3
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 55/63).
Regularmente processado o agravo e mantida a
decisão a atacada (fl. 327), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 332/345), vindo os autos
conclusos em 30/09/2020.
É o relatório, passo a decidir.
O agravo não merece ser conhecido.
Inicialmente, anoto que o presente Agravo em
Execução não foi instruído com as principais peças processuais, o que cabia
a defesa fazê-lo.
Deixou de juntar a decisão da Justiça Federal, objeto
do presente Agravo, assim como o pleito defensivo de primeiro grau e o
parecer ministerial.
O artigo 587 do Código de Processo Penal, aplicado
de maneira subsidiária às execuções criminais, determina:
“Art. 587. Quando o recurso houver de
subir por instrumento, a parte indicará, no
respectivo termo, ou em requerimento
avulso, as peças dos autos de que
pretenda traslado.
(...)”
Entretanto, em consulta ao E-SAJ digital de primeiro
grau foi possível analisar as principais peças e depreende-se dos autos que
o sentenciado foi transferido por decisão da Justiça Federal de 18/02/2019
(fls. 538/548 dos autos de primeiro grau) para Penitenciária Federal.
Do mesmo modo, a decisão que prorrogou sua
permanência na seara Federal, em 13/02/2020, foi proferida também pela
Justiça Federal (fls. 1787/1795).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003096-02.2020.8.26.0041 -Voto no 12.365
4
Assim, em que pese o louvável esforço defensivo, este
Egrégio Tribunal de Justiça resta impedido de julgar a matéria, visto que
esta Corte não mais possui competência para tal decisão.
Conforme o disposto nos artigos 2o e 4o, caput, e § 1o,
da Lei n° 11.671/08, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos
em estabelecimentos penais federais de segurança máxima:
“Art.
2o
A
atividade
jurisdicional
de
execução penal nos estabelecimentos
penais federais será desenvolvida pelo
juízo federal da seção ou subseção
judiciária em que estiver localizado o
estabelecimento
penal
federal
de
segurança máxima ao qual for recolhido o
preso.
(...)
Art. 4o A admissão do preso, condenado
ou provisório, dependerá de decisão prévia
e
fundamentada
do
juízo
federal
competente, após receber os autos de
transferência
enviados
pelo
juízo
responsável pela execução penal ou pela
prisão provisória.
§ 1o A execução penal da pena privativa
de liberdade, no período em que durar a
transferência, ficará a cargo do juízo
federal competente”.
Eventual decisão proferida por esta corte poderia,
inclusive, conflitar com a execução federal do sentenciado.
Desse modo, é o caso de não conhecer do presente
reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003096-02.2020.8.26.0041 -Voto no 12.365
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço o agravo
interposto.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR